Tribunal: CARF
Processo: 13646.000112/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000112/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.215 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ANA ESTHER AVELAR PACULDINO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NÃO
OBRIGATORIEDADE.
Quando constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Receita Federal, como no caso
de apuração de omissão de rendimentos apurada com base em informações
prestadas em Dirf pelas fontes pagadoras, será expedida Notificação de
Lançamento, não sendo obrigatória a intimação ao contribuinte durante a fase
procedimental de Fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício é cabível nos casos de falta de declaração e de
declaração inexata, calculada em qualquer caso, sob a totalidade ou diferença
do imposto.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000112/2011-88
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 16-38.499 da 19a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 43 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação.

“Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 24/01/2011, a Notificação
de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2010,
ano-calendário 2009, com ciência do sujeito passivo por Edital em 12/04/2011 (fl. 16),
sendo apurado crédito tributário no total de R$ 25.153,88 com juros de mora calculados
até 31/01/2011.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, de fl. 11, motivou o lançamento
de ofício a constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, no
total de R$ 119.276,10, recebidos da fonte pagadora ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A., CNPJ 92.661.388/0001-90, conforme informações em Dirf apresentadas pela
referida fonte pagadora. Na apuração do imposto devido foi compensado Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 17.891,41.
Em 02 de março de 2011, a contribuinte apresentou petição na unidade local da Receita
Federal do Brasil, com o título de “Denúncia Espontânea”, afirmando, em síntese, o
que segue:
· Que vem apresentar Denúncia Espontânea nos termos do art. 138 do CTN;
· Que considerando o atraso no recebimento da restituição do imposto de renda a que
teria direito em 2010, entrou em contato com a contadora responsável, a qual informou
ter constatado incorreções em sua declaração que resultaram em falta de recolhimento
do imposto de renda;
· Que o erro incorrido está relacionado ao desconhecimento da forma de tributação do
rendimento oriundo da aplicação em previdência privada – modo VGBL, sujeito à
tributação quando da declaração de ajuste anual, devido quando resgatado, não se
atentando, ainda, quanto ao valor do imposto descontado;
· Diz que no informe de Rendimentos do Banco Itaú, o valor do imposto devido veio
denominado como imposto na fonte, o que induziu ao erro de que o valor indicado se
referia àquele já retido no momento do resgate;
· Portanto, a falta de recolhimento do imposto devido à época do fato gerador não se
deu por má-fé, mas por completo desconhecimento da legislação pertinente;
· Assim sendo, tão logo tomou conhecimento do erro cometido, promoveu o
recolhimento do imposto devido com o acréscimo legal;
· Ressalta que reside atualmente em Araxá, e que está promovendo a alteração do seu
endereço junto à Receita Federal;
· Por último, afirma que “acompanha a presente denúncia e espontânea cópia do DARF
com recolhimento do principal e juros, nos termos previstos no Código Tributário
Nacional.
No despacho de fl. 26, a autoridade tributária local da Receita Federal informa que a
parte não contestada do lançamento (principal + juros) foi transferida para o processo
formalizado sob o no 13646.000151/2011-85, conforme Termo de Transferência de
Crédito Tributário de fl. 20. Informa, ainda, que atualizou a data da ciência da
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Notificação pela data da entrega da petição da interessada, visto que a ciência do Edital
ocorreu em 12/04/2011, da esta posterior a “denúncia espontânea apresentada”.
Afirma ainda a autoridade que considerando que o processo atende aos requisitos
definidos no art. 1o da Norma de Execução Conjunta Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010,
o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as
questões de fato apresentadas pela impugnante.
Após análise dos documentos carreados aos autos foi emitido o Termo Circunstanciado
de fl. 28, no qual a autoridade lançadora, após analisar os esclarecimentos e documentos
apresentados pela interessada, concluiu que o valor de R$ 119.276,10 recebido de Itaú
Vida e Previdência S.A., com imposto retido na fonte no valor de R$ 17.891,41, não foi
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual do exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, e deve integrar a base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual.
Ainda, afirma a autoridade tributária que o presente Termo Circunstanciado “abrange
tão somente as questões de fato impugnadas, não alcançando questões de direito que,
eventualmente, poderão ser analisadas pela DRJ”.
Assim, com base nos arts. 208-B e 284-A do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e
art. 6o—A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, alterada pela
Instrução Normativa no 1.061/2010, e considerando o teor do Termo Circunstanciado e
demais informações e documentos constantes deste processo, a autoridade tributária da
DRF em Uberaba-MG RESOLVEU “DEFERIR a proposta de manutenção total da
exigência”.
Cientificada em 06/06/2011 (fl. 31) do Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, a contribuinte apresentou em 30/06/2011 a impugnação de fls. 32/35,
acompanhada dos documentos de fls. 36/39, na qual afirma, que:
· Apresentou, em 02/03/2011 denúncia espontânea relativa à omissão de rendimentos
recebidos de Itaú Vida e Previdência S.A., sujeitos à tributação na declaração de ajuste
anual do exercício de 2009, devidamente acompanhada do pagamento do imposto de
renda no valor de R$ 13.768,62 e juros de mora no valor de R$ 1.177,22, utilizando-se
do benefício previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional;
· Inconformada com a decisão proferida no Despacho Decisório, vem refutar, um a um,
os argumentos contidos no Relatório do Termo Circunstanciado;
· Afirma que em momento algum foi intimada ou notificada do lançamento. Diz que se
não houve notificação de lançamento, não há que se falar em impugnação. O que
ocorreu, afirma, foi uma denúncia espontânea, conforme possibilita a norma contida no
Código Tributário Nacional;
· Afirma que o próprio Termo Circunstanciado reconhece a falta de intimação prévia,
conforme alegado;
· Ressalta que são tantas as opções de aplicações e tantas as formas de tributação que
acabou sendo induzida ao erro, inclusive quanto aos aspectos tributários, na aplicação
eleita;
· Diz que a boa-fé, no presente caso, pode ser presumida até mesmo pelo fato deste tipo
de rendimento ser informado também pela instituição financeira, pois esta retém parte
do imposto na transação. Se o banco informa o rendimento da aplicação, não há como
esta ser omitida por parte do contribuinte;
· Por conseguinte, a falta de oferecimento do valor na declaração de ajuste anual,
conforme relatado na denúncia espontânea, pode ser considerada resultante de erro
decorrente tanto de informação imprecisa da gerência da instituição financeira (ao
informar que quando do resgate o imposto seria recolhido) e desconhecimento da
obrigatoriedade da informação como ajuste até mesmo por parte da contadora
responsável pela declaração, haja vista a tributação na fonte ocorrida quando do resgate;
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

· Ainda quanto ao item acima reitera que em momento algum fez em sua denúncia,
referência à notificação de lançamento por inexistência;
· Quanto aos acréscimos legais cabíveis ressalta que os juros foram calculados até o
momento do recolhimento do principal. Entretanto, quanto à possível multa de mora,
afirma que o judiciário vem decidindo pela sua dispensa quando apresentada a denúncia
espontânea, lembrando, nesse sentido, as disposições contidas no art. 138 do CTN,
trazendo ainda à colação ementa de acórdão proferido pelo Tribunal Superior (STJ) que
no seu entender é aplicável ao seu caso;
· Afirma que o recolhimento do imposto, bem como os juros de mora se deram de forma
integral, motivo pelo qual não há que se falar em acréscimos legais;
· Questiona a redução da multa que lhe foi concedida no despacho decisório, de 30%
(trinta por cento), alegando que se não foi notificada o lançamento, e ainda que se
considere o Despacho Decisório uma notificação, a redução a ser concedida deveria ser
de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 6o, inciso I, da Lei no 8.218/91;
· Desta forma, outrossim, não há que se falar em cobrança de juros de mora sobre a
multa aplicada, precisamente porque esta ainda não foi exigida.
Diante do acima exposto e considerando a legislação pertinente, requer a autuada que
seja excluída a multa de ofício aplicada, e, caso não seja este o entendimento desta
Delegacia de Julgamento, que seja exigida tão somente a multa de mora.
Na fl. 47 nova informação da autoridade tributária local da Receita Federal, a seguir
transcrita:
Tendo em vista impugnação apresentada em 30/06/2011, documentos de fls. no 30 a 40,
e em atenção ao disposto no artigo art. 6o § 2o da Norma de Execução Conjunta
Cofis/Codac no 03, de 23/12/2010, encaminho presente processo à DRJ/JFA/Secoj/MG,
para análise das questões de direito apresentadas pela interessada.
Informo que procedi a apensação do processo 13646.00051/2011-00, pelo motivo que
nele está registrado a parte não contestada que foi paga e apartada conforme Manual
de Procedimentos de formalização Processo Administrativo Tributário.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Versam os autos sobre omissão de rendimentos tributáveis auferidos da fonte pagadora
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ 92.661.388/0001-90, no total de R$
119.286,10.
Inconformada com o lançamento e com o conteúdo do Termo Circunstanciado e do
Despacho Decisório, a interessada apresenta as questões que serão adiante analisadas.
Alega a defendente que em momento algum foi intimada ou notificada do lançamento.
Diz que se não houve notificação de lançamento, não há que se falar em impugnação.
Ressalto, no entanto, que ao contrário do afirmado na defesa, a contribuinte teve ciência
do presente lançamento por Edital, publicado em 28/03/2011, com data de ciência da
interessada em 12/04/2011.
Todavia, à vista da alegação da defendente de que não foi notificada do lançamento,
transcrevo o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e do artigo 113 da Lei no 11.196, de
21/11/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei
no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso observo que a primeira tentativa escolhida para ciência da interessada
foi a via postal em detrimento da ciência pessoal, cabendo observar que esta escolha é
válida e possível, conforme se depreende da leitura do parágrafo terceiro acima
reproduzido.
Desse modo, resta saber se a Notificação de Lançamento foi encaminhada para o
domicílio eleito pela contribuinte junto à Receita Federal do Brasil (RFB), nos termos
do art. 30 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Art. 30 O contribuinte que transferir sua residência de um município para outro ou de
um para outro ponto do mesmo município fica obrigado a comunicar essa mudança às
repartições competentes dentro do prazo de trinta dias (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 195).
Parágrafo único. A comunicação será feita nas unidades da Secretaria da Receita
Federal, podendo ser também efetuada quando da entrega da declaração de
rendimentos das pessoas físicas. [grifou-se]
Como se verificou o primeiro instrumento para ciência do lançamento utilizado pela
autoridade local, foi a via postal, conforme consta no extrato de fl. 48 do processo.
Portanto, essa modalidade de intimação deve ser enviada ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. No presente caso a exigência fiscal foi encaminhada, em
22/01/2011, para a Av. Bandeirantes, 191, ap. 101, bairro Sion, Belo Horizonte-MG. A
intimação foi devolvida em 14/02/2011 para a Repartição Fazendária com a informação
que a contribuinte estava“ausente”.
A interessada, em sua impugnação, alega que atualmente reside na cidade de Araxá-
MG. Resta saber, então, se houve a comunicação à RFB da transferência do domicílio
da interessada.
Por meio de pesquisas efetuadas junto aos sistemas informatizados da RFB, as quais
foram anexadas à fl. 49, verifica-se que o domicílio tributário da contribuinte, à época
da ação fiscal, coincide com o endereço para o qual foi encaminhada a Notificação
Fiscal, qual seja, para a Av. Bandeirantes, 191, ap. 101, bairro Sion, Belo Horizonte-
MG, constando comunicação de alteração deste endereço somente em 02/03/2011 para a
rua Terêncio Pereira, 1155, bairro Santo Antônio, em Araxá-MG.
Dessa forma, acertou o órgão preparador ao enviar a correspondência ao endereço eleito
pela interessada naquela data, conforme cadastro da Receita Federal do Brasil.
É certo ainda, que apenas não logrando êxito em uma das formas de intimação
preconizadas nos incisos I, II e III do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, no caso foi
utilizada a via postal (inciso II), a autoridade tributária, em cumprimento ao disposto no
§ 1o, caput, do mesmo dispositivo legal, pode utilizar o edital como instrumento para
intimação do contribuinte, conforme novamente se transcreve:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005)
E essa é efetivamente a hipótese da situação posta nos autos uma vez constatado que o
endereço para intimação (fl. 48) era aquele constante da base de dados da RFB.
Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita por Edital, conforme
preconizado pela legislação processual, dada a falta de êxito na tentativa de intimar a
contribuinte no domicílio por ela eleito, e constante dos sistemas da RFB. Portanto, em
28/03/2011, foi publicado Edital (fls. 16/17), ficando ressaltado, em obediência ao
disposto na legislação processual, que em caso de não comparecimento do contribuinte
ou seu representante legal, a ciência considerar-se-ia efetivada no 15o (décimo quinto)
dia a contar da publicação do citado Edital, no caso, em 12/04/2011.
A contribuinte alega, no entanto, que apresentou, em 02/03/2011 denúncia espontânea
relativa à omissão de rendimentos recebidos de Itaú Vida e Previdência S.A., sujeitos à
tributação na declaração de ajuste anual do exercício de 2009, devidamente
acompanhada do pagamento do imposto de renda no valor de R$ 13.768,62 e juros de
mora no valor de R$ 1.177,22, utilizando-se do benefício previsto no art. 138 do Código
Tributário Nacional.
Frisa a interessada que o ocorreu foi uma denúncia espontânea, conforme possibilita a
norma contida no Código Tributário Nacional. Diz que o próprio Termo
Circunstanciado reconhece a falta de intimação prévia, conforme alegado.
Sobre a falta de intimação prévia esclareço que segundo as normas vigentes sobre a
revisão das Declarações de Ajuste Anual (Instrução Normativa RFB no 958/2009, art.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

2o, §1o com as alterações da Instrução Normativa RFB no 1061/2010), “ Quando for
constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de informações
constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
expedida notificação de lançamento, da qual será dada ciência ao contribuinte”. Ou
seja, não há necessidade de intimação prévia ao sujeito passivo para apresentar
documentos ou esclarecimentos sobre a irregularidade fiscal detectada quando a
infração for constatada exclusivamente por meio de informações constantes das bases
de dados da Receita Federal, conforme é o caso em questão, omissão de rendimentos
apurada com base em informações prestadas em Dirf pela fonte pagadora da
contribuinte.
Quanto à questão da denúncia espontânea, de fato a matéria de maior relevância neste
processo, observo que a interessada almeja que a “comunicação espontânea” feita em
02/03/2011, na unidade local da Receita Federal do Brasil, acompanhada do
recolhimento do tributo e dos juros de mora, seja elemento suficiente para afastar a
multa de ofício exigida no presente lançamento tributário.
Primeiramente, ressalto que se considera infração tributária qualquer ação ou omissão,
voluntária ou involuntária, praticada pelo sujeito passivo contra a legislação tributária.
Estabelece o art.136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Regra geral no Direito, a ignorância do agente em relação à lei não o exime da
responsabilidade pela transgressão aos seus preceitos. Tal regra não poderia ser
diferente, pois caso assim não fosse, todo infrator alegaria ter agido por
desconhecimento da lei.
No direito tributário, via de regra, a responsabilidade por infrações à legislação fiscal
existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção de prejudicar o Fisco. Optou o CTN, em
princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal, não importando, para a punição
do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na prática do
ato.
Também não importa pesquisar, em princípio, se o ato ilícito praticado gerou efeitos
(por exemplo, afetou o montante do tributo a ser recolhido), nem interessa saber qual a
natureza do ato ou a extensão dos seus efeitos.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das circunstâncias
ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à lei tributária. Destaco que a declaração de imposto de
renda das pessoas físicas é documento personalíssimo, de inteira responsabilidade dos
contribuintes. As informações ali consignadas devem corresponder à verdade dos fatos,
sob pena de ser efetuado o lançamento de ofício.
No caso, a interessada apresentou declaração omitindo os rendimentos tributáveis
recebidos da fonte pagadora ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., no total de R$
119.276,10. Assim, sobre à cobrança da multa de ofício sobre o valor do imposto
suplementar, esclareço que esta tem seu embasamento legal, dentre outros, no artigo 44,
inciso I e § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07, em face do lançamento de ofício pela constatação de declaração de
rendimentos inexata.
Dessa forma, comprovado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte,
a autoridade fiscal, na sua atribuição/obrigação de zelar pela arrecadação dos tributos
tem o dever de exigir o crédito tributário com os acréscimos legais previstos em Lei,
sendo incontroverso que não cabe à autoridade lançadora qualquer discricionariedade
relativa à aplicação da multa de ofício apenas pelo fato de o contribuinte ter informado
que apresentou uma declaração de forma equivocada, mas que recolheu o imposto
quando teve ciência do equívoco cometido.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Dando prosseguimento, acerca do fato de que a contribuinte afirma que já recolheu o
imposto relativo ao lançamento em questão, por meio de DARF, questão relevante é
saber se o pagamento elide o sujeito passivo da responsabilidade pela multa de ofício. É
o que passo a analisar.
A exclusão da responsabilidade da infração, em decorrência da omissão de rendimentos,
depende do atendimento dos pressupostos da denúncia espontânea, esculpidos no CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (grifado)
Para que ocorra denúncia espontânea devem ocorrer as seguintes condutas,
cumulativamente e tempestivamente: a) pagamento do tributo correspondente ou do
depósito da importância arbitrada; b) notícia da infração (denúncia strictu sensu).
A notícia da infração é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação pertinente. No
caso do Imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
No presente caso, o sujeito passivo não noticiou a existência do imposto devido,
porquanto omitiu os rendimentos tributáveis recebidos do ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A, o que gerou a cobrança do imposto correspondente por meio da
presente Notificação de Lançamento.
Poderia a impugnante ter apresentado, antecipando-se ao Fisco, uma DIRPF/2009 –
Retificadora, informando os rendimentos tributáveis auferidos do ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. Entretanto, assim não procedeu.
Houvesse a administração tributária confiado passivamente nas informações prestadas
pela contribuinte em sua DAA/2009, indiscutivelmente tal inércia resultaria em perda
irremediável do crédito tributário exsurgido em decorrência do procedimento de ofício.
Com base no exposto, não é possível afastar a multa de ofício, considerando que não foi
atendido um dos requisitos da denúncia espontânea, traduzido na notícia da infração.
O recolhimento em questão também não encontra guarida no art. 47 da Lei 9.430/96,
com a redação da Lei 9.532/97, que, ao regulamentar hipótese especial de pagamento de
tributo, condiciona a dispensa da multa de ofício à prévia declaração do tributo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (grifei)
Em síntese, não obstante eventual recolhimento prévio do imposto de renda
suplementar, permanece o fato gerador da multa de ofício imposta, que é a declaração
inexata, nos termos do art. 44 inc. I da Lei 9.430/96.
Assim, uma vez que tais normas aplicam-se perfeitamente ao caso concreto, não pode o
órgão julgador afastá-las, como requer a contribuinte, em razão de a atividade de
lançamento ser vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 142 (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Aliás, a observação dos atos legais vigentes por parte do julgador das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento é obrigatória, em face do disposto na Portaria MF n°
341, de 12 de julho de 2011, que determina, em seu art. 7o: “O julgador deve observar o
disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem assim o entendimento da SRF
expresso em atos normativos.”
Assim dispõe o art. 116, inciso III da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990:
“Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III-observar as normas legais e regulamentares;”
Deveras, pela estrita subordinação ao princípio da legalidade a que se submetem as
autoridades administrativas, devem elas, incluindo-se esta julgadora, em matéria
tributária, pautar suas ações segundo os ditames da legislação tributária, não podendo
afastar a aplicação do determinado no ato normativo, conforme requer o manifestante.
A interessada cita, ainda, que há várias jurisprudências dos tribunais superiores sobre a
denúncia espontânea em discussão, que traz à colação para embasar o seu direito.
Sobre tal questão cito o Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, o qual consolida as
normas de procedimentos a serem observados pela Administração Pública Federal em
razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, determina:
Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Noto que a extensão dos efeitos de decisões, mesmo judiciais, possui como
pressupostos a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal
decisão se refira especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato
normativo federal que esteja em litígio. Não é o caso das citações feitas pela
impugnante, e, portanto, em face da inexistência de ato do Secretário da Receita
Federal, na forma prevista no art. 4o daquele diploma legal, estas não a beneficiam.
A interessada também questiona a redução da multa que lhe foi concedida no despacho
decisório, de 30% (trinta por cento), alegando que se não foi notificada do lançamento,
e ainda que se considere o Despacho Decisório uma notificação, a redução a ser
concedida deveria ser de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 6o, inciso I, da
Lei no 8.218/91.
Todavia, já foi abordado que a contribuinte foi devidamente cientificada do lançamento,
consoante as normas contidas na legislação processual. Ainda, as reduções aplicáveis à
multa de ofício são aquelas previstas na Lei no 8.218/91, e alterações posteriores, não
havendo, também nesse ponto, razão à interessada em seu pedido.
Abaixo transcrevo a legislação tributária aplicável:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser mantida, portanto, a cobrança da multa de ofício sobre o valor do imposto
suplementar apurado.
Dessa forma, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação da contribuinte, e
manutenção do crédito tributário exigido no processo. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 70, sustentando, em apertada síntese,
ocorrência de denúncia espontânea do crédito tributário, nulidade do lançamento por invalidade
da sua intimação, que a exigência da multa de ofício não encontra respaldo na legislação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, tanto no que concerne às alegações preliminares como as
de mérito.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13646.000112/2011-88

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 89
DF CARF MF
Original